Tribunal: TJBA
Processo: 8002417-50.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002417-50.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDNILTON OLIVEIRA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO LUIZ MARQUES DOS SANTOS

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO
: ARTIGO
16
,
§
1
.º, INCISO I
II
, D
A

LEI N.º 10.826/2003
. SENTENÇA
DE

P
ROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA.
IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E DE 08 (OITO) DIAS-MULTA, A CADA UM DOS ACUSADOS
.

IRRESIGNAÇÃO DO MINIST
É
RIO PÚBLICO. SÚPLICA DE
AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: ARTIGO 65, INCISO III, “D”, DO CÓDIGO PENAL (CP)
.
ACOLHIM
ENTO
.
RÉUS QUE ADMITIRAM A POSSE DO MATERIAL, TODAVIA, NEGARAM TER CIÊNCIA DE QUE SE TRATAVA DE ARTEFATO EXPLOSIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE AMPAROU EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO OUTROS. ATENUANTE QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DO STJ. SANÇÕES DE CADA UM DOS APELADOS REDIMENSIONADAS PARA 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO MÍNIMO
QUANTUM
LEGAL.

APELAÇÃO CONHECIDA PROVIDA
.

DE OFÍCIO, ESTIPULA-SE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, A SEREM SUPORTADOS PELO ESTADO DA BAHIA, NO VALOR DE R$ 1.600 (MIL E SEISCENTOS REAIS), EM FAVOR DO BEL. FLÁVIO LUIZ MARQUES DOS SANTOS (OAB/BA N.º 18.883), POR FORÇA DE SUA ATUAÇÃO COMO DEFENSOR DATIVO DA APELADA GREICE SILVA EM GRAU RECURSAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
8002417-50.2022.8.05.0243
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA, em que figura como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelados GREICE KAROLAYNE FERREIRA SILVA e EDNILTON OLIVEIRA ROCHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO à Apelação Ministerial
, redimensionando as penas dos Acusados para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um no mínimo
quantum
legal. De ofício,
FIXA-SE honorários advocatícios, a serem suportados pelo Estado da Bahia, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), em favor do Bel. Luiz Marques
d
os Santos (OAB/BA
n
.º 18.883)
, por força de sua atuação como Defensor Dativo da Apelada GREICE SILVA nesta Instância recursal, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora